Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Contribuição previdenciária. Adicional de férias: Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Atualização. Taxa Selic. Custas adiantadas: sucumbente, o Distrito Federal deve ressarcir as custas adiantadas pela parte vitoriosa.